Tribunal: TJSP
Processo: 1007277-54.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
APELAÇÃO. Aposentado. Cobrança de valores. Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro do Estado de São Paulo, administrada por IPESP. Recadastramento tardio. Lei Estadual 14106/2010. Da falta de recadastramento decorre a interrupção dos pagamentos, até que seja feito, mas não a perda dos valores que deixaram de ser pagos durante o período de interrupção, que a lei não

Ementa:
APELAÇÃO. Aposentado. Cobrança de valores. Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de Registro do Estado de São Paulo, administrada por IPESP. Recadastramento tardio. Lei Estadual 14106/2010. Da falta de recadastramento decorre a interrupção dos pagamentos, até que seja feito, mas não a perda dos valores que deixaram de ser pagos durante o período de interrupção, que a lei não impõe e que não teria o menor cabimento. Pagamento devido. Demanda procedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de dez para quinze por cento do valor da condenação. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007277-54.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são
apelantes ESTADO DE SÃO PAULO e INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE
SÃO PAULO - IPESP, é apelado MARIO REZENDE FLORENCE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007277-54.2019.8.26.0529
2
VOTO No 36023
APELAÇÃO N° 1007277-54.2019.8.26.0529 (autos digitais)
COMARCA: SANTANA DE PARNAÍBA
APELANTE: IPESP INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: MÁRIO REZENDE FLORENCE
APELAÇÃO. Aposentado. Cobrança de valores.
Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de
Registro do Estado de São Paulo, administrada por IPESP.
Recadastramento tardio. Lei Estadual 14106/2010. Da falta
de
recadastramento
decorre
a
interrupção
dos
pagamentos, até que seja feito, mas não a perda dos
valores que deixaram de ser pagos durante o período de
interrupção, que a lei não impõe e que não teria o menor
cabimento. Pagamento devido. Demanda procedente.
Recurso não provido, com majoração dos honorários
advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de
recurso, de dez para quinze por cento do valor da
condenação. Recurso não provido.
Sentença proferida em 29 de junho de 2020, pela eminente
magistrada, Doutora Graciella Lorenzo Salzman, impôs a IPESP pagar valores que
deixaram de ser pagos até o recadastramento tardio do interessado, com correção
monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo a Lei 11960/2009, a partir da citação,
tendo fixado honorários advocatícios em dez por cento do valor da condenação, fls.
51/54.
Apelação de IPESP pela inversão do resultado, alegando
que a Lei 13.549/09, artigo 30, §§ 3o e 4o, determina recadastramento anual dos
beneficiários, com interrupção dos pagamentos após seis meses do recadastramento
obrigatório; que os pagamentos são retomados a partir do protocolo do pedido de
recadastramento, sem abranger o período de interrupção, conforme Portaria IPESP
02/2017, alterada em parte pela Portaria 50/2017, posteriormente revalidada, DOE de
17/01/2018, sem motivo de ilegalidade.
Recurso respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007277-54.2019.8.26.0529
3
Sem reexame necessário por ser o valor da condenação
imposta ao ente público estadual inferior a quinhentos salários mínimos.
Carteira de Previdência das Serventias Notariais e de
Registro do Estado de São Paulo, administrada por IPESP, interrompido o pagamento
de aposentadoria por falta de recadastramento do beneficiário no mês do seu
aniversário, conforme artigo 14 da Lei Estadual 14106, de 12 de abril de 2010:
Artigo 14 - O recadastramento dos inativos e pensionistas
da Carteira das Serventias deve ocorrer anualmente, no mês de aniversário, conforme
normativo do IPESP.
Parágrafo único - Perdurando, por mais de 6 (seis) meses,
o descumprimento da exigência prevista neste artigo, cessará automaticamente o
pagamento do respectivo benefício.
Pagamento interrompido em razão disso e retomado a
partir do protocolo do pedido de recadastramento, mas sem abranger o período de
interrupção.
Portaria IPESP no 12, de 10 de janeiro de 2018:
Artigo 11 - O recadastramento dos segurados e
pensionistas, que fazem aniversário após o mês da concessão do benefício, deve ser
realizado ainda no ano da concessão.
Artigo 12 - Ultrapassado o período de 06 (seis) meses
após o mês de seu aniversário, sem a realização do recadastramento anual, cessará
automaticamente o pagamento do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007277-54.2019.8.26.0529
4
§ 1o - Para regularizar o pagamento será obrigatório que os
inativos e pensionistas compareçam à Sede para se recadastrar. Para os que residem
em outras localidades e os que não podem comparecer a Sede, deverá ser enviada
declaração, nos termos do artigo 3o, desta Portaria.
§ 2o - O pagamento será retomado apenas a partir da data
do protocolo do novo recadastramento.
Ocorre que da falta de cadastramento decorre a
interrupção dos pagamentos, até que seja feito, mas não a perda dos valores que
deixaram de ser pagos durante o período de interrupção, que a lei não impõe e que não
teria o menor cabimento.
Feito o recadastramento, a retomada dos pagamentos
deve abranger o período da interrupção, como determinou a sentença.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao recurso, com
majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de
recurso, de dez para quinze por cento do valor da condenação.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator